Tribunal: TJMT
Processo: 1023335-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1023335-16.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JAMILSON FRANCISCO DE SOUZA e outros, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Recorridos: JAMILSON FRANCISCO DE SOUZA e outros, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA CVC BRASIL - ACOLHIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VALOR CORRIGIDO - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – ART. 292, § 3o DO CPC - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO - SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO PELOS REQUERENTES NÃO ATENDIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - EXCEPCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - DEVIDO - VALOR CORRIGIDO - RECURSO DA RECLAMADA CVC BRASIL CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. foi exclusivamente à venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2- Nos termos do art. 292, § 3.o, do CPC, é facultado ao julgador a retificação, de ofício, do valor da causa. Devendo, portanto, ser mantido o ato que, realizado sob a sua forma legal, atingiu a sua finalidade, em atenção ao princípio da instrumentalidade. Rejeito tal preliminar.
3- As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes.
4- Restou evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso e a inércia das requeridas em atender as solicitações dos reclamantes.
5- In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual os reclamantes foram indevidamente submetidos, conforme comprovado nos autos.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- No tocante aos danos materiais os mesmo deve ser mantido, todavia deve ser corrigido o valor atribuído a ele, bem como sua restituição deve ser imediata, tendo em vista que já se exauriu o prazo determinado pela Lei no 14.034/2020.
8- Recurso da reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A conhecido e provido
9- Recurso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023335-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 906.600.801-68 (RECORRENTE), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), SIRLENE BORGES MACIEL - CPF: 942.637.951-72 (RECORRENTE), DEUSILENE BORGES GUIMARAES CORREA - CPF: 060.499.271-89 (RECORRENTE), FRANCISCO BORGES GALHARDO - CPF: 038.721.291-47 (RECORRENTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022